Tribunal: TJPA
Processo: 0807466-51.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807466-51.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCILENE PAIVA DA CUNHA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários sucessivos firmados com a parte autora entre 20/05/1999 e 30/06/2023 e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária e juros conforme o Tema 810 do STF até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

2.

O Município sustenta a legalidade das contratações com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, afasta o direito ao FGTS sob regime jurídico-administrativo e requer a aplicação da TR + 3% ao ano e juros de 0,5% ao mês, invocando a ADI nº 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessividade de contratações temporárias por mais de duas décadas descaracteriza a hipótese excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS; (ii) saber se, em condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS não depositado, aplicam-se os índices próprios das contas vinculadas (TR + 3% ao ano) ou o regime geral de atualização dos débitos judiciais (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária por período superior a vinte anos, mediante vínculos sucessivos e ininterruptos, evidencia desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, II e §2º).
5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), firmou entendimento de que, declarada a nulidade da contratação, subsiste o direito ao recebimento do saldo salarial e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
6. A controvérsia decidida na ADI nº 5090 refere-se à remuneração das contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas, não se aplicando às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ausência de recolhimento.
7. Tratando-se de débito judicial da Fazenda Pública, a atualização monetária deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices ou juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

*Tese de julgamento:* 1. A sucessividade de contratações temporárias por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS. 2. A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS não recolhido submete-se ao regime geral de atualização dos débitos judiciais, com IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, Tema 810; STF, ADI 5090; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0807466-51.2025.8.14.0040,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCILENE PAIVA DA CUNHA MARQUES
, que declarou a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados entre as partes e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros, na forma delineada pelo decisum.

Na origem, a autora sustentou que foi contratada pelo Município a partir de 20 de maio de 1999, mediante sucessivos contratos temporários, exercendo, ao longo de mais de duas décadas, as funções de operária nível I, jardineira nível III, auxiliar administrativa, auxiliar de laboratório e técnica de laboratório, permanecendo vinculada à Administração até 30 de junho de 2023.

Aduziu que tais contratações foram reiteradamente renovadas, sem solução de continuidade, em flagrante desvirtuamento da hipótese excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público insculpida no art. 37, II, da Carta Magna. Postulou, assim, a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

Em sentença, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar relacionada à ADI nº 5090 e acolheu parcialmente a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 06/05/2020. No mérito, reconheceu que a sucessividade das contratações por mais de vinte anos descaracterizou a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, declarando a nulidade do vínculo e condenando o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, a serem apurados em liquidação, fixando correção monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, com aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal para o período anterior, conforme explicitado nos embargos de declaração (ID 31966555) e (ID 31966562) .

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação (ID 31966563), sustentando, em síntese, a legalidade dos contratos administrativos temporários firmados com a recorrida, afirmando que foram celebrados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente em razão das demandas decorrentes da pandemia da COVID-19.

Defende que os contratos foram autônomos, celebrados dentro do prazo máximo de 24 meses previsto na legislação local, inexistindo prorrogações sucessivas ilícitas ou continuidade apta a caracterizar burla ao concurso público. Alega, ainda, que, por se tratar de vínculo submetido a regime jurídico-administrativo, não há falar em incidência do FGTS, porquanto o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 pressuporia relação celetista. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, invocando o Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça e o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 31966564), a apelada sustenta que o vínculo contratual perdurou por mais de vinte e quatro anos, mediante sucessivas e ininterruptas contratações temporárias, o que evidencia a descaracterização da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Argumenta que as funções exercidas eram de natureza permanente e inerentes à estrutura administrativa municipal, revelando a utilização indevida do instrumento da contratação temporária para suprir necessidade ordinária de pessoal. Invoca a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 191 (RE 596.478/RR), no sentido de que, declarada a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso público, é devido o depósito do FGTS relativamente ao período trabalhado, ainda que sob regime jurídico-administrativo, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da Administração. Defende, por fim, a inaplicabilidade do Tema 731 do STJ ao caso concreto e a correção dos critérios de atualização fixados na sentença, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público atuante no segundo grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação.

É o relatório.

VOTO

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a procedência da ação que reconheceu o dever do
Município
de
Parauapebas
em pagar o FGTS, em razão da declaração da nulidade do contrato temporário, e se estão apropriados os índices de juros e correção monetária.

O artigo 37, II, da Constituição Federal disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação. A contratação prolongada desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, é possível constatar que o vínculo precário perdurou de em
diversos vínculos sucessivos entre 20 de maio de 1999 a 30 de junho de 2023
, sem justificativa para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO
DIAS TOFFOLI
. Julgado em 13/07/2012)

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (Grifei)

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO
TEORI ZAVASCKI
. Julgado em 28/08/2014)

Em que pese a alegação de que a contratação ocorreu no período da pandemia da COVID-19, verifico que o vínculo perdurou por longo período ( ), e não existe documento comprovando legalidade dessas contratações com esse fundamento.

Cumpre consignar que, a existência de contratos independentes não desconfigura a continuidade da contratação e, consequentemente, a sua ilegalidade. Assim, inexistindo fatos e fundamentos que possam revestir de legalidade a contratação prolongada da Apelada na condição de servidora temporária, faz-se devido o pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV’S. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PRETENSÃO DE CUMPRIR A CONDENAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS EM CONTA VINCULADA AO FGTS, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA EM NOME DO ...Ver ementa completaEXEQUENTE. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO ACÓRDÃO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA 08081402820208140000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 01/12/2020)"

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART.
1.025
DO
CPC/2015
. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art.
1.025
do
CPC/2015
. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-
PA - APL: 00320145520148140301
BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)"

Quanto aos consectários legais, o Município apelante sustenta que, mesmo se tratando de condenação judicial, a verba mantém natureza fundiária, devendo observar o regime jurídico próprio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, notadamente o art. 13 da Lei nº 8.036/1990, bem como os arts. 12, I, e 17 da Lei nº 8.177/1991, que estabelecem remuneração correspondente a 3% ao ano acrescida da Taxa Referencial – TR, além de juros moratórios de 0,5% ao mês. Invoca, ainda, o julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 12/06/2024, como fundamento vinculante.

Cumpre, inicialmente, distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da ADI 5090, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

E mais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente como assistente social, na qual se declarou a nulidade dos contratos sucessivos firmados sem concurso público e se condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de atualização monetária e juros devem incidir sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, especificamente se aplicável o regime próprio das contas vinculadas do FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês) ou o regime geral das condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação temporária nula, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e nos Temas 191, 612 e 916.

A controvérsia da ADI nº 5.090 refere-se à remuneração de valores regularmente depositados em contas vinculadas do FGTS, não alcançando hipóteses de ausência de depósito reconhecida judicialmente.

A condenação imposta ao Município não visa remunerar saldo existente, mas indenizar a servidora pela ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo nulo, configurando débito judicial da Fazenda Pública.

Débitos judiciais da Fazenda Pública submetem-se ao regime geral de atualização fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público, independentemente da natureza da obrigação, conforme precedentes do STF.

A aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês restringe-se à sistemática interna das contas vinculadas regularmente constituídas, não se estendendo às condenações judiciais por ausência de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula possui natureza de débito judicial e submete-se ao regime geral de atualização das condenações contra o Poder Público.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, afastada a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês previstos para as contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, Temas 612 e 916; STF, Tema 810; STF, ADI nº 5.090; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807480-35.2025.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado
IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Não prospera, portanto, a alegação de que o julgamento da ADI nº 5090 imporia a aplicação da TR + 3% ao ano às condenações judiciais. A
ratio decidendi
daquele precedente circunscreve-se à política de remuneração interna do Fundo, não revogando nem afastando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Também não merece guarida o pleito de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, pois, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC incide de forma única, vedada a cumulação com quaisquer outros índices ou juros.

Por conseguinte, a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observando a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, revela-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante e com a disciplina constitucional vigente.

Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas e demais ônus processuais, igualmente não merece acolhimento, ante a manutenção integral da sentença.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/05/2026